Tribunal: TJMT
Processo: 1012502-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012502-59.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSALINA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 531.888.881-04 (APELADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3207-88 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA DECLARADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

Há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ITAU UNIBANCO S/A.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
autos no 1012502-59.2023.8.11.0003 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
,
movida por
ROSALINA DOS REIS RODRIGUES
,
que julgou procedente o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou o réu a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condenou o requerido a restituir à autora o valor de R$ 7.100,00 devidamente atualizados a partir do evento danoso, contudo, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condenou, ainda, a parte requerida aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono da parte demandante, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionados pelo apelado – culpa exclusiva autoral; b) da inaplicabilidade da súmula no 479 do STJ; c) da excludente de responsabilidade; d) ausência de dano moral; e) do montante do valor indenizatório; f) incidência dos juros de mora – data do arbitramento do dano; g) a fixação de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,
trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ITAU UNIBANCO S/A.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
autos no 1012502-59.2023.8.11.0003 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
,
movida por
ROSALINA DOS REIS RODRIGUES
,
que julgou procedente o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou o réu a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condenou o requerido a restituir à autora o valor de R$ 7.100,00 devidamente atualizados a partir do evento danoso, contudo, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condenou, ainda, a parte requerida aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono da parte demandante, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

De início, verifico que incide, no caso, a hipótese de cassação da sentença
ex officio
."

Digo isso porque resta configurado o cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida sem a devida apreciação do requerimento formulado pela parte recorrente, consubstanciado na realização de audiência para melhor elucidação dos fatos.

Embora a doutrina e a jurisprudência caminhem no sentido de que o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos for suficiente para embasar a convicção do julgador, entendo que, sendo esta insuficiente, o ordenamento processual assegura a ampla produção probatória, tendo como objetivo a obtenção da verdade dos fatos, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

O direito à prova deve ser interpretado como um direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado aos litigantes, constituindo-se, ainda, como um dos pilares fundamentais do devido processo legal. Senão, vajamos:

Art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal:
"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

Dessa forma, o julgamento antecipado do mérito acarretou inegável cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório, ensejando a nulidade do ato judicial.

É de

ressaltar, que é incontroverso que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele verificar a necessidade de sua produção e determinar sua realização, indeferindo aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Contudo, deve fazê-lo de forma fundamentada, garantindo à parte que se julgar prejudicada a possibilidade de impugnar o respectivo ato, em observância ao princípio da ampla defesa e, consequentemente, ao seu direito à produção de prova.

Se houve requerimento expresso da parte para a produção de prova, cabia ao magistrado
a quo
deferi-lo ou indeferi-lo mediante decisão fundamentada.

Dessa forma, a sentença apelada configura evidente violação ao princípio da ampla defesa, pois, tratando-se de matéria de fato e de direito, não se pode negar a produção de prova sobre questão essencial à comprovação do direito pleiteado, notadamente quando a descrição “devolução” no pix, concretizado via celular habilitado.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A NULIDADE DE OFÍCIO
e, por conseguinte,
CASSO
a
r.
sentença para que os autos retornem à origem para que o magistrado aprecie o pleito da instituição financeira.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025